Tribunal: TJDFT
Processo: 0724391-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724391-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Torno sem efeito a decisão de ID no 20530193. Exclua-se, a fim de evitar tumulto processual. Compulsando os autos, bem como as informações prestadas pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID no 18866208), conclui-se que o Cartório do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, equivocadamente, encaminhou a decisão de declinação de competência à distribuição, originando o presente conflito de competência, idêntico ao suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, autuado sob o no 0726551-09. Sendo assim, cancele-se a distribuição do presente feito. Intimem-se. Sem prejuízo, a Secretaria deve providenciar a juntada do parecer ministerial de ID no 20111137 ao conflito de competência no 0726551-09. Brasília, DF, em 13 de outubro de 2020 18:13:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator